Tribunal: TJMT
Processo: 1007364-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007364-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), MARCELO DE ALBUQUERQUE - CPF: 594.721.201-30 (AGRAVANTE), MONNYK GLASCIELLY CASTRO FRANCA - CPF: 044.496.131-39 (AGRAVADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. DEPÓSITO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença oriunda de ação indenizatória, determinou a constrição de ativos financeiros do executado via sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, ante a ausência de quitação integral do débito. O agravante alega excesso de penhora e requer a suspensão das ordens de bloqueio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a penhora de ativos financeiros via sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, mesmo diante de depósitos parciais realizados voluntariamente pelo executado.

III. Razões de decidir

O CPC autoriza a constrição patrimonial em caso de inadimplemento do executado, sendo a penhora de numerário

medida legítima e preferencial (arts. 523, § 1o, e 854 do CPC). A realização de depósitos parciais, não afasta os efeitos do inadimplemento nem obsta a adoção de atos executivos destinados à satisfação integral da dívida. A modalidade “teimosinha” do Sisbajud está amparada legalmente e visa à efetividade da execução, sendo admitida pela jurisprudência mesmo sem prévia ciência do devedor. Alegações de excesso na penhora devem ser dirimidas no juízo de origem por meio dos mecanismos próprios de impugnação e apuração do valor exato do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A penhora de ativos financeiros via Sisbajud, inclusive na modalidade 'teimosinha', é legítima e encontra respaldo no art. 854 do CPC. 2. Depósitos parciais realizados sem anuência do credor ou autorização judicial não afastam o inadimplemento nem impedem a constrição patrimonial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recuso de agravo de instrumento interposto por
Marcelo de Albuquerque
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença, em ação indenizatória proposta por
Monnyk Glascielly Castro França
, que determinou a constrição de ativos financeiros do executado, via sistema SisbajJud, na modalidade de repetição automática (“teimosinha”), ante a ausência de quitação integral do débito exequendo.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que os pagamentos vêm sendo realizados em parcelas mensais, conforme sua capacidade financeira, tendo sido, inclusive, expedido alvará judicial em favor da exequente para levantamento de valores depositados.

Alega que o montante bloqueado extrapola o saldo remanescente da dívida, violando os princípios da boa-fé objetiva, da menor onerosidade da execução e da cooperação processual. Sustenta, ainda, que a manutenção das ordens de bloqueio configura constrangimento indevido e causa prejuízo injustificado ao recorrente, o qual vem demonstrando, de forma concreta e reiterada, a intenção de adimplir a obrigação executada.

Forte em tais argumentos, requer a suspensão das ordens de bloqueio emanadas via Sisbajud, o abatimento dos valores já pagos e o reconhecimento da possibilidade de quitação parcelada do débito conforme sua capacidade financeira.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 277197357.

Informações prestadas no ID n. 281082413, comunicando a manutenção da decisão agravada.

A parte agravada apresentou contraminuta no ID n. 278148368, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença.

Verifica-se que, decorrido o prazo para pagamento voluntario do valor executado e diante do depósito parcial do débito, determinou-se a penhora do saldo remanescente via SisbaJud.

Diante disso, o executado interpôs o presente recurso
, alegando, em síntese,
que a decisão agravada deixou de considerar os valores já depositados nos autos a título de pagamento parcial da dívida. Requer, por conseguinte, a exclusão do montante já pago do total a ser objeto de constrição judicial.

Sustenta, ainda, que a adoção do parcelamento voluntário do débito se deu em atenção aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da menor onerosidade da execução.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

A decisão agravada assentou, de forma expressa, que
o executado não efetuou o pagamento integral do débito no prazo legal
, o que justifica, nos termos do artigo 523, § 1o e do artigo 854, ambos do CPC, a realização da constrição patrimonial.

Ademais, conforme assentado pelo juízo de origem,
o parcelamento promovido pelo executado ocorreu por sua exclusiva liberalidade
, sem

anuência da parte credora

e

tampouco com autorização judicial. Dessa forma,

o simples depósito parcial não é suficiente para afastar os efeitos legais da inadimplência, tampouco possui o
condão de obstar ou invalidar a prática dos atos executivos regularmente voltados à efetiva satisfação do saldo remanescente
.

A penhora de numerário é medida que ocupa o ápice da ordem de preferência legal prevista no art. 835, I, do CPC, sendo plenamente admitida sua realização sem ciência prévia do devedor, consoante dispõe o art. 854 do mesmo diploma legal:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o
juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado,
determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.

No caso sub examine, a constrição foi realizada após o decurso do prazo legal sem a quitação integral da dívida, configurando inadimplemento apto a justificar a adoção de medidas coercitivas de natureza patrimonial.

A modalidade de repetição automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, implementada pelo sistema Sisbajud, permite buscas eletrônicas de valores, de forma automática, pelo período de até 30 dias, possui amparo legal e jurisprudencial e atende ao princípio da efetividade da execução.

A proposito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE.
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA X EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia recursal envolve: (i) a possibilidade de adoção da penhora eletrônica reiterada (“teimosinha”) no cumprimento provisório de sentença
; (ii) a necessidade de compatibilizar a máxima efetividade da execução com a menor onerosidade ao executado; (iii) a alegação da parte agravada de que a medida seria excessiva e comprometeria suas atividades empresariais.

III. Razões de decidir

A penhora online de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, constitui ferramenta processual legítima para garantir a satisfação do crédito exequendo, sendo amplamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal como meio adequado de execução (CPC, arts. 797, 805 e 854).

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “1.
A penhora online via SISBAJUD, na modalidade 'teimosinha', é meio legítimo e proporcional de execução, sendo sua adoção recomendada sempre que houver indícios de ocultação de ativ
os. 2. A organização interna do juízo e eventual sobrecarga processual não podem justificar o indeferimento da ferramenta. 3. A alegação de risco à atividade empresarial deve ser demonstrada concretamente, não sendo suficiente mera invocação do princípio da preservação da empresa
.

(...)” (RAI n. 1002573-40.2025.8.11.0000, 5a

Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, J. 24.03.25 - negritei)

Ademais,
eventual excesso na constrição realizada — especialmente se houver bloqueio superior ao valor remanescente — deve ser objeto de impugnação fundamentada no juízo de origem
, que possui os meios próprios de verificação e apuração do quantum exato do débito, e a competência para determinar eventual liberação de valores indevidamente constritos, conforme, inclusive, ressalvado expressamente na decisão agravada.

Diante desse contexto,
agiu com o costumeiro acerto o togado a quo não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025